Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, reconhecendo a interdependência entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento, e decretando a rescisão de ambos, com fundamento na falha na prestação dos serviços bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de precedentes do STJ e dispositivos legais invocados; e (ii) se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou a matéria sob a ótica da interdependência contratual prevista no art. 54-F do CDC, reconhecendo a responsabilidade solidária da instituição financeira, ainda que não tenha citado expressamente os precedentes indicados.
5. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o acórdão abordou os fundamentos pertinentes à relação de consumo e à responsabilidade solidária.
6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
6. Não evidenciado caráter protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação expressa de precedentes não configura omissão quando a fundamentação jurídica é suficiente. 2. O inconformismo com o entendimento adotado não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de reexame da matéria. 3. A rejeição dos embargos não afasta o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 1o, e 54-F.